Tribunal: TJMT
Processo: 1000407-25.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000407-25.2021.8.11.9005
Agravante(s)
:
CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por Claudiney de Oliveira Vieira, contra decisão proferida pelo MM Juiz de direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela Antecipada no 1018101-53.2021.8.11.0001 proposta em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela antecipada, sem a oitiva da parte contrária, haja vista não ter identificado o caráter de urgência.
O agravante argumenta que é servidor público estadual e exerce a função de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, lotado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, tendo apresentado, em 02/08/2019, um requerimento administrativo de progressão vertical para o nível 04, junto à Gerência de Enquadramento e Progressões e a Gerência de Vida Funcional; todavia, em razão da morosidade do ente estatal, se viu obrigado a buscar amparo jurisdicional, visto que seu pedido aguarda análise há mais de 1 ano e 9 meses.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte na Lei 7.554/2001, que disciplina a carreira dos profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Mato Grosso, na qual o autor está inserido, e que a progressão é um benefício de caráter salarial, concedido a todos os servidores públicos, a partir do momento que preencherem os requisitos definidos pela referida norma, os quais afirma ter atendido.
Ressalta que os elementos dos autos comprovam a ociosidade do Poder Público em promover a publicação da decisão do processo administrativo no 361708-2019.
Alega ainda, que estão presentes os requisitos dos artigos 300 e seguintes do CPC, tendo em vista a real existência de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, frente à demora na finalização da progressão, o que lhe acarreta prejuízos de caráter alimentar, estando até o presente momento impedido de poder usufruir de seu direito vastamente estampado na legislação.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a fim de que o agravado seja compelido a apresentar decisão do requerimento administrativo n° 361708/2019; e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a medida de urgência e reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido deve ser deferido, pois o agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Certo é que o autor, ora agravante, comprova que, tendo entendido como preenchidos os requisitos para progressão vertical em sua carreira, requereu administrativamente o reconhecimento de seu direito para fins de efeitos financeiros em seus subsídios.
Insta salientar, que a discussão no pleito liminar não é a progressão funcional do Agravante, mas, tão somente, a demora na apreciação do pedido formulado administrativamente.
Pois bem. Na hipótese, conforme verificado nos documentos juntados no processo originário, trata-se de pedido administrativo de elevação de nível, protocolado em 02/08/2019, sob o no 361708-2019, conforme faz prova o documento acostado no id. 55135225.
A Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o procedimento administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece que o administrado tem o direito de receber decisão do poder público em prazo razoável, que no caso dos autos, segundo a mencionada lei estadual, vai de 5 (cinco) a 20 (vinte) dias, chegando no máximo a 120 (cento e vinte) dias (art. 36 e 37 da Lei Estadual no 7.692/2002) ou, ainda, podendo ser estendido dependendo de sua complexidade.
In casu, já se passaram mais de 300 dias sem que haja qualquer pronunciamento acerca do pleito do agravante, ou seja, muito além do prazo estipulado na legislação, o que, a princípio, evidencia a violação de seu direito com a morosidade administrativa, de modo que, o agravado não só deixou de observar o disposto na Lei no 7.692/02, como também extrapolou os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.
É que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado, configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF)” STJ: REsp 1145692/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010).
Neste esteio é a jurisprudência dos tribunais:
ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO FORMULADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INCRA). GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL. DEMORA NA SUA ANÁLISE. MALTRATO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF)" (REOMS 2007.36.00.004864-3, Rel. (conv.) Juiz Federal AVIO MOZAR JOSE FERRAZ DE NOVAES, QUINTA TURMA, e-DJF 13/02/2009, p. 566). STJ: REsp 1145692/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010). 2. Remessa oficial improvida.(TRF-1 - REO: 153649120124013600 MT 0015364-91.2012.4.01.3600, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/12/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.192 de 15/01/2014).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - OMISSÃO EM ANALISAR PROCESSO ADMINISTRATIVO - APROVEITAMENTO SOBRA DE DIAS PARA ELEVAÇÃO DE NÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, LXXVIII, DA CF – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). Em vista de o Impetrante ter efetuado o requerimento administrativo à autoridade coatora, mas não houve resposta ao pedido e, sendo indiscutível a mora do ente público, na medida que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e parecer nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado, configurada está a violação a direito líquido e certo. (N.U 1009003-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)
Portanto, entendo presentes e verificados os requisitos mandamentais para a concessão da medida pretendida, uma vez que é indiscutível o direito à duração razoável do processo que, aliás, é princípio constitucional (art. 5o, LXXVIII).
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação, ao direito do agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, para o fim de determinar que o agravado, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à análise do pleito administrativo formulado pela parte agravante, contido no Protocolo no 361708-2019, sob pena de responsabilização legal.
Defiro o pedido de justiça gratuita.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 18 de junho de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator